Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-44.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700181-44.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: WF COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: ELAINE VERISSIMO NERIS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E DÚVIDA INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. Os presentes embargos apontam obscuridade, contradição, omissão e dúvida que, no entanto, não existem. Isso porque o embargante sustenta que o boletim de ocorrência anexado não tem valor jurídico probante porque pode ser registrado aleatoria e indistintamente por qualquer cidadão. Ainda, se insurge quanto ao valor da indenização, defendendo se tratar de mero aborrecimento. 3. Sem razão a parte recorrente, sendo relevante destacar, mais uma vez, o constante no item 4 sobre a questão: “Logo, não é um simples boletim de ocorrência, mas sim procedimento em que os funcionários do réu foram ouvidos pela autoridade policial sobre o ocorrido: a abordagem de Diego Leite Gonçalves, Jorge Saint’Just Filho e Denílson Evangelista Rosas em relação à autora e sua genitora”. E complemento no item 5: “Ao ser ouvido pela autoridade policial, Diego afirmou que exerce a função de subgerente e não a de segurança; que ele e Jorge fizeram a abordagem das senhoras do lado de fora do supermercado; que soube por funcionárias que havia duas senhoras furtando o estabelecimento comercial; que ele e Jorge solicitaram que as duas senhoras abrissem as bolsas; que chegou na hora Denílson dizendo que era policial e exigiu que elas abrissem as bolsas, mas ele não é funcionário do supermercado e tampouco policial, mas sim diretor comercial. Por sua vez, Jorge informou que também é gerente e confirmou que estava com Diego na hora da abordagem (ID Num. 27658438 – Pág. 7)”. 4. Por conseguinte, restou configurado o dano moral, como explicitado no item 6, tendo sido observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do quantum indenizatório. 5. Acerca do prequestionamento, não há necessidade de o julgado se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes. 6. Portanto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95." “CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ESTABELECIMENTO COMERCIAL – COMPRAS – SUSPEITA DE FURTO – ABORDAGEM EM PÚBLICO – DANO MORAL DIRETO CONFIGURADO. GENITORA IDOSA – DANO MORAL REFLEXO. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 2. Na origem, relata a autora ter sido abordada por funcionários do réu, ao chegar no seu veículo, que exigiram que ela e sua mãe abrissem as bolsas para constatarem um possível furto, após saírem do mercado com compras. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a pagar R$ 3.000,00 por dano moral direto e R$ 1.000,00 por reflexo, totalizando R$ 4.000,00. 3. Em suas razões recursais, sustenta o réu que o boletim de ocorrência, como prova produzida unilateralmente, não tem o condão de comprovar o fato narrado. Ainda defende não ter sido praticado por funcionário de seu estabelecimento e entra em contradição ao afirmar que a autora sequer juntou aos autos cupom fiscal de compras e logo a seguir alega exorbitante o valor arbitrado a título de danos morais diante do valor da compra realizada. 4. Diante do noticiado, foi instaurado o termo circunstanciado no 182/2020 para apuração de infração de menor potencial ofensivo sob o no 0702262-97.2020.8.07.0004. Logo, não é um simples boletim de ocorrência, mas sim procedimento em que os funcionários do réu foram ouvidos pela autoridade policial sobre o ocorrido: a abordagem de Diego Leite Gonçalves, Jorge Saint’Just Filho e Denílson Evangelista Rosas em relação à autora e sua genitora. 5. Ao ser ouvido pela autoridade policial, Diego afirmou que exerce a função de subgerente e não a de segurança; que ele e Jorge fizeram a abordagem das senhoras do lado de fora do supermercado; que soube por funcionárias que havia duas senhoras furtando o estabelecimento comercial; que ele e Jorge solicitaram que as duas senhoras abrissem as bolsas; que chegou na hora Denílson dizendo que era policial e exigiu que elas abrissem as bolsas, mas ele não é funcionário do supermercado e tampouco policial, mas sim diretor comercial. Por sua vez, Jorge informou que também é gerente e confirmou que estava com Diego na hora da abordagem (ID Num. 27658438 – Pág. 7). 6. À vista disso, é incontroverso que a autora e sua mãe foram abordadas fora do estabelecimento comercial sem a cautela e discrição necessárias, sendo certo que a situação vivenciada ultrapassou os limites do mero aborrecimento e lesou direito de personalidade da autora por ter sido constrangida fora do supermercado e em público sob a suspeita de furto. 7. Diante deste contexto fático-probatório, tenho que o valor de R$ 3.000,00 não se mostra excessivo, ao passo que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Insta destacar que o valor arbitrado não guarda relação com o valor despendido nas compras, como pretende o réu, mas sim com o gravame sofrido pela parte. 8. O dano moral reflexo ou em ricochete teve origem conceitual na teoria jurídica francesa e é compreendido como aquele que, a despeito de a afronta a direito da personalidade ter sido praticada contra determinada pessoa, por via indireta ou reflexa, agride a esfera da personalidade de terceiro, o que também reclama a providência reparadora a título de danos morais na medida da ofensa aos seus direitos. 9. No caso em análise, como acertadamente consignou a sentença, a conduta dos funcionários do réu em relação à genitora da autora reverberou significativamente na esfera da personalidade desta, configurando o dano moral reflexo. Isso por ter compartilhado da angústia de sua mãe que também foi abordada indevidamente, tendo sua bolsa sido revistada em público, ainda mais por ser uma idosa com 81 anos de idade. Nesse contexto, o valor de R$ 1.000,00 se mostra adequado. 10. Portanto, é o caso de confirmação da sentença. 11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95. 13. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.” O recorrente alega ofensa ao art. 5o, incisos V, X, XXXIV e XXXV e art. 102, III, “a” da Constituição Federal, sob argumento de que o fato ocorrido gerou mero aborrecimento às autoras. Afirma que os fatos não foram comprovados e que os valores fixados à título de indenização é exorbitante. Por conseguinte, sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente recolhido ao ID 30558360. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque constata-se que as razões recursais são dissociadas dos artigos constitucionais tidos por violados, o que compromete a análise do respectivo recurso pela Corte Suprema. Portanto, os argumentos empregados no apelo extremo não guardam pertinência com a fundamentação, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). Por outro lado, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao exame do ARE 743.771(Tema 655), consignou a inexistência de repercussão geral nas hipóteses de impugnação de valores fixados a título de indenização por danos morais, haja vista a necessidade do reexame fático-probatório dos autos. Transcreve-se a ementa do julgado: “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito